Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA A TÍTULO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora do Distrito Federal, em que postula a inclusão da rubrica (auxílio-alimentação) na base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. Interesse recursal do Distrito Federal restrito à reforma parcial da sentença de procedência, tão somente para que seja determinado que a correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09.12.2021.
III. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
IV. Desse modo, é de se dar provimento ao recurso do Distrito Federal para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, nos moldes do “item IV” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).